Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM A CAUSA. RESPONSABILIDADE DO EMISSOR DE BOLETO COM O DANO DECORRENTE DA NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo banco em face da sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para condenar o banco a excluir os débitos discriminados do seu sistema interno e indenizar o consumidor por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco apelante, emissor do boleto, possui legitimidade passiva para responder pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; e (ii) saber se há responsabilidade objetiva do banco pelos danos morais sofridos pelo autor.
III. Razões de decidir.
3. A legitimidade passiva é aferida em abstrato, com base na Teoria da Asserção, bastando que os fatos narrados na petição inicial indiquem a pertinência subjetiva do réu para integrar a relação processual.
4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de natureza bancária ou financeira. Inteligência da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça
5. Não se controverte que a responsabilidade da instituição bancária é objetiva e se funda na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensada, somente se admitindo como excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
6. Inexistindo nexo de causalidade entre a conduta do banco, como prestador de serviços que apenas emitiu o boleto em benefício de terceiro credor do débito, e a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros restritivos, não há responsabilidade objetiva para fins de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.
8. Tese de julgamento: "1. O banco emissor de boletos bancários possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas à inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, diante da pertinência subjetiva com o havido. 2. Inexistindo nexo causal entre a conduta do banco e o dano, afasta-se a responsabilidade por indenização por danos morais.”